Tribunal: TJPA
Processo: 0009786-21.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009786-21.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX COSTA ALMEIDA, CEZAR SARAIVA DE ALMEIDA, RAIMARY DA CONCEICAO BATISTA COSTA, RONIEL NOBRE DE CARVALHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS COMO INCURSOS NO ART. 299 DO CPB – IMPROVIMENTO.
Conjunto probatório decorrente da instrução criminal insuficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva dos apelados quanto ao crime do art. 299 do CPB. Precedentes. Manutenção da absolvição dos recorridos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus RONIEL NOBRE DE CARVALHO, ALEX COSTA ALMEIDA, CEZAR SARAIVA DE ALMEIDA e RAIMARY DA CONCEICAO BATISTA COSTA, da prática do crime tipificado no art. 299 do CPB.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação dos apelados pelo crime falsidade ideológica, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos. Requereu ainda, o prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em contrarrazões, os apelados rechaçam os argumentos ministeriais e pugnam pelo improvimento do apelo, para manter a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça entendeu pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, opinando pela manutenção da sentença absolutória em razão da fragilidade do conjunto probatório.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

A denúncia oferecida nos autos retrata o caso DETRAN ou Bincagem Fantasma — decorrente de investigação realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará que culminou com o recebimento de 15 denúncias em face de vários acusados, dentre eles os réus — que teve como objetivo extinguir ato criminoso que, segundo concluiu a investigação, apontou a existência no Departamento de Transito do Estado do Pará, subseção Santarém, de fraudes onde usuários dos serviços do DETRAN obtinham suas carteiras de habilitação sem que efetivamente participassem das provas teóricas e/ou práticas, pagando em dinheiro aos integrantes do esquema criminoso.

Aos apelados foi imputada a prática dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica, contudo, em sede alegações finais, o representante do
Parquet
demandou por suas condenações tão somente pela prática do crime descrito no art. 299 do CPB, tendo sido eles, absolvidos por ocasião da prolação da sentença.

Irresignado,
o Órgão Ministerial interpôs o presente apelo, demandando pela condenação dos réus.

As
razões meritórias não merecem prosperar.

Em análise atenta dos autos, conclui-se que as provas carreadas não são suficientes à condenação do recorrido, devendo prevalecer em seu benefício o princípio
in dubio pro réo.
Explico.

Com efeito, a configuração do delito de falsidade ideológica, descrito no art. 299 do CPB, se caracteriza com a
omissão, em documento público ou particular, de declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nessa seara, muito embora tenha sido evidenciado no curso da instrução que os réus, como usuários do serviço do Detran, teriam negociado com terceiro, instrutores de autoescola, a compra das carteiras nacionais de habilitação, a conduta, como bem entendeu o juízo sentenciante, embora imoral, não se subsume ao tipo penal pelo qual o
Dominus Litis
demanda as suas condenações, haja vista que não houve omissão em documento público ou mesmo a inserção de declaração falsa, por parte dos acusados, impondo-se a manutenção da sentença absolutória em sua integralidade.

Sobre a questão, colaciono o trecho elucidativo da sentença acerca dos fundamentos da absolvição,
in verbis:

“(...)

Quanto ao crime de falsidade ideológica observo que é perfeitamente possível o concurso de pessoas entre o particular e o funcionário público nas situações em que este tem conhecimento da conduta criminosa daquele. A questão que se suscita no caso evidenciado é que a declaração falsa foi realizada pelo funcionário público e não pelo particular (nos casos em que isso foi provado). Ou seja, o crime em questão foi praticado pelo funcionário público ou equiparado que solicitava a vantagem indevida por meio de terceiros (esse sim em concurso com o servidor) para declarar falsamente que o particular havia realmente realizado a prova prática. Nesse diapasão, destaco que a declaração falsa foi o meio encontrado pelo agente corrupto para aliciar o particular/usuário, e não o contrário, não sendo possível condenar os particulares/usuários também por esse crime.

Concluo, portanto, que os usuários/particulares que pagaram propina para não realizarem as provas práticas agiram de forma antiética e imoral, em que pese não terem cometido crimes, devendo, quando for o caso, recair sobre eles punição administrativa elou civil, como por exemplo a imediata apreensão da carteira de habilitação obtida de forma irregular, ficando

para os demais indivíduos, funcionários públicos e terceiros, quando identificados, a punição pelo cometimento das condutas criminosas.

(...)

Então, de tudo que foi feito e produzido nessas ações, ressalvado em alguns casos, oportunamente demonstrados, a mim ficou apenas comprovado o seguinte: havia sim um esquema montado para burlar as provas práticas de trânsito que funcionava quando um terceiro, normalmente instrutor de uma autoescola, assediava o usuário/particular que pagava certa quantia em dinheiro (entre R$ 200.00 e RS 300.00) para não realizar a prova prática (direção), sendo que os fiscais responsáveis (funcionários públicos ou equiparados) marcavam aptos em suas fichas, concluindo, com isso, o esquema criminoso. Portanto, devem responder, em concurso de pessoas. pelo crime de corrupção passiva. Associação criminosa e falsidade ideológica aqueles que assediavam os usuários/particulares e aqueles que os consideravam aptos sem que tivessem efetivamente realizado os testes de direção.

Vale destacar nesse ponto que o crime de falsidade ideológica, nesse caso, se consumava quando o funcionário público ou equiparado inseria em documento público declaração falsa sobre fato juridicamente relevante, ou seja, quando considerava apto pessoa não submetida ao teste de trânsito.

(...)

Quanto ao crime de falsidade ideológica repito o que disse anteriormente: observo que é perfeitamente possível o concurso de pessoas entre o particular e o funcionário público nas situações em que este tem conhecimento da conduta criminosa daquele. A questão que se suscita no caso evidenciado é que a declaração falsa foi realizada pelo funcionário público e não pelo particular (nos casos em que isso foi provado). Ou seja, o crime em questão foi praticado pelo funcionário público ou equiparado que solicitava a vantagem indevida por meio de terceiros (esse sim em concurso com o servidor) para declarar falsamente que o particular havia realmente realizado a prova prática. Nesse diapasão, destaco que a declaração falsa foi o meio encontrado pelo agente corrupto para aliciar o particular/usuário, e não o contrário, não sendo possível condenar os particulares/usuários também por esse crime. Quanto as interceptações telefónicas entendo que nada de relevante foi levantado nesse caso, pelo menos nada que pudesse mudar os fundamentos dessa decisão, mesmo porque os trechos destacados são impressões e deduções dos policiais analistas que nem sempre são ratificadas por outras provas, sendo esse exatamente o caso presente.

Finalmente, absolvo os réus RONIEI- NOBRE DE CARVALHO, RAIMARY DA CONCEIÇÃO BATISTA, ALEX COSTA ALMEIDA e CEZAR SARAIVA DE ALMEIDA de todas as acusações com fundamento no que foi dito anteriormente.

(...)”

Sobre o tema, vejamos o elucidativo precedente desta Colenda Corte de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 299 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVISTO NO ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL EXIGE DOLO ESPECÍFICO, COM O INTUITO DE PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 2. NO CASO EM APREÇO, OBSERVA-SE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO ORA APELADO EM FALSIFICAR DOCUMENTO OU DELE SE UTILIZAR PARA AFERIR VANTAGEM PRÓPRIA OU EM BENEFÍCIO DE OUTREM. 3. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A CARACTERIZAR O INTUITO DE PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 4. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 5. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0009791-43.2018.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/03/2020)

Portanto, não obstante o louvável esforço do
dominus litis
,
tenho que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação dos apelados pela prática do delito de falsidade ideológica,
devendo por bem ser mantida a sentença absolutória
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença absolutória proferida pelo juiz de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024